Tribunal: TJMT
Processo: 0067797-49.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
EVA MAGALHÃES DE SOUZA PREGO

Número do Protocolo: 67797/2019
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO INEQUIVOCO DA DÍVIDA. SUSPENSAO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 VI, DO CTN. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PAR. ÚNICO. IV DO CTN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.
Nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça a adesão pelo contribuinte a parcelamento/compensação de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, voltando a correr a partir do inadimplemento.
Não há que se falar em decurso do prazo prescricional enquanto o crédito tributário remanescer com a exigibilidade suspensa, não operando a prescrição intercorrente.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
EVA MAGALHÃES DE SOUZA PREGO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acórdão de fls. 124/129, que desproveu o Recurso de Apelação n. 124700/2016, interposto pelo ente estatal, contra sentença proferida nos autos da execução fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente.
Nas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado referente à existência de processo de compensação acerca do crédito executado.
Alega que a existência do procedimento de compensação foi noticiado em vários momentos no trâmite do feito, inclusive, na apelação.
Assevera que a existência do processo de compensação constitui causa de interrupção da prescrição, e que a sentença é nula e o acórdão omisso por não enfrentar referido ponto.
Por tal fundamento, requer seja acolhidos os embargos, para sanar o vício apontado, a fim de reconhecer a nulidade da sentença e inocorrência da prescrição intercorrente.
Não houve contrarrazões, porquanto o AR foi recusado (fl. 143).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração opostos visando sanar omissão do acórdão embargado, que não teria enfrentado o ponto referente ao procedimento de compensação do crédito executado.
Como se sabe, os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .
No caso em pauta, a omissão apontada refere-se ao não enfrentamento no acórdão embargado da questão a existência de processo de compensação tributária do crédito estampado na CDA exequenda.
De fato, revisitando os autos, tem-se que o apelante suscitou a nulidade da sentença, ao fundamento de que o juízo deveria suspender a exigibilidade do crédito tributário até quitação da última parcela no procedimento de compensação, ponto não apreciado no acordão embargado.
Ao que consta, em 2004, a embargada formalizou processo compensação do crédito executado n. 0778/2004. Seguiram-se, então, varias petições da embargante informando que o procedimento estava em andamento com o cumprimento do entabulado, oportunidade em que reiterava a suspensão do feito executivo pelo prazo de 90 (noventa) dias (fls. 13; 16/17; 26; 47/48). Inclusive, antes da prolação da sentença, o juízo a quo determinou a intimação da Fazenda Estadual, quanto a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, oportunidade em que reiterou a existência de procedimento de compensação (fl. 54).
Deveras, nos termos do que prevê o Código Tributário Nacional, o parcelamento aceito pelo Fisco constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 151, IV, do CTN[2]) e, portanto, da execução fiscal.
Dessa forma, verifica-se que durante o período de adesão do parcelamento – entre o inicio e o fim do parcelamento - a exigibilidade do crédito na execução fiscal fica suspensa, não correndo o prazo prescricional, porquanto interrompido, como prevê o art. 174 do CTN,[3] não sendo possível o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Com efeito, a prescrição somente voltaria a correr diante do inadimplemento do contribuinte, quando então passaria a contar o prazo da prescrição da pretensão executória do crédito tributário rescindido, contido no parcelamento.
Nesse sentido, colaciono precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE ADESÃO A PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRAZO CUJA CONTAGEM VOLTA A FLUIR LOGO APÓS A FORMULAÇÃO DO PEDIDO DO CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. É firme o entendimento desta Corte de que o pedido de parcelamento fiscal interrompe o lapso da prescrição, ainda que indeferido, visto que configura confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parág. único, IV do CTN.
2. Logo após a formulação do pedido de parcelamento, o lapso temporal prescricional interrompido volta a fluir normalmente, podendo o Fisco cobrar o valor remanescente. Precedente da lavra da eminente Ministra REGINA HELENA COSTA no AgInt no REsp.1.405.175/SE, DJe 12.5.2016, seguido pelo eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES no AgInt no REsp. 1.587.677/PR, DJe 19.12.2016.
3. Agravo Interno da Contribuinte a que se dá provimento.(AgInt no AgRg no REsp 1480908/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE VOLTA A CORRER COM A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. ENTRETANTO, IN CASU, A CORTE REGIONAL AFASTOU A PRESCRIÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO NESTA SEARA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parág. único, IV do CTN, voltando a correr com a exclusão formal do contribuinte.
2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, apesar de rescindida a conta definitivamente, os recolhimentos continuaram sendo feitos, o que é suficiente para afastar a prescrição, haja vista que cada um desses recolhimentos configura um reconhecimento da dívida, tendo como consequência a interrupção da contagem do prazo prescricional, pelo que concluiu pela inexistência da prescrição.
3. A alteração do julgado perpassa, necessariamente, pelo revolvimento de provas dos autos, providência vedada em razão do verbete sumular 7/STJ.
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1535705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019).

Logo, como visto no caso em pauta, o crédito tributário remanesce suspenso, haja vista que o Fisco Estadual alega que o parcelamento fiscal esta em andamento, com o cumprimento do acordo pelo contribuinte, como pontua, inclusive, nos aclaratórios (fls. 132/134), e, por isso, o prazo prescricional permanece paralisado.
Assim, em razão do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para sanar a omissão constante do Acórdão n. 124700/2016 , ora embargado, para o fim de declarar a nulidade da sentença a quo que reconheceu a prescrição intercorrente, devendo os autos retornarem à primeira instância, para aguardar o fim da compensação do crédito tributário objeto da presente execução.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
[2] Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
VI – o parcelamento
[3] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
[...]
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.